Tribunal: TJES
Processo: 5007886-97.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo simples
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007886-97.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WESCLEY CAVALCANTE BARBOSA
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS EM CONTINUIDADE DELITIVA.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DE TESES DEFENSIVAS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
Preliminar suscitada pela d. Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não conhecimento parcial da ação revisional
: Comprovado o trânsito em julgado da sentença condenatória, deve ser conhecida a ação revisional, sendo certo que o pleito de não conhecimento da ação por tratar-se de reexame de provas se confunde com o mérito.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
:
A ação de revisão criminal não se presta a rediscutir teses defensivas que já foram exaustivamente apreciadas em ambas as instâncias.

3. A ausência de injustiça e de erro na fixação do regime prisional inicial impede a alteração da reprimenda.
Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5007886-97.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WESCLEY CAVALCANTE BARBOSA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RODOLFO PINA DE SOUZA - ES11637-A

V O T O

Preliminar de não conhecimento parcial da Revisão Criminal

Preliminarmente, a Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial opinou pelo não conhecimento parcial da ação, tendo em vista que as arguições de insuficiência de provas que demonstrem a autoria do requerente e, de inidoneidade na fundamentação exarada a título de dosimetria da reprimenda, são matérias que já foram apreciadas em duplo grau de jurisdição.

Todavia, entendo que a referida preliminar confunde-se com o mérito da própria ação revisional aviada pela defesa, devendo ser analisada quando do exame do mérito do pedido.

Nesse contexto, transitada em julgado a decisão condenatória (conforme ID 2953559), conheço do pedido revisional nestes pontos.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

É como voto.

V O T O

Mérito

Trata-se de pedido de revisão criminal oferecido por
WESCLEY CAVALCANTE BARBOSA
, com fundamento no artigo 621 e seguintes, do Código de Processo Penal, buscando a revisão do processo pelo qual foi condenado nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal (roubos circunstanciados pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas em continuidade delitiva), ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que na data de 16/07/2013, na BR 262, localidade de Vitor Hugo, município de Marechal Floriano, os denunciados
WESCLEY CAVALCANTE BARBOSA
e
ADRIANO PAULINO QUIRINO, vulgo “DIANO”
, agindo em comunhão de vontades entre si e com terceiros não identificados até o momento, subtraíram mediante ameaça, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, o caminhão VW 23.250, cor branca, placa DJB 9333 de Hortolândia/SP, pertencente à José Jair Ribas, o qual estava carregado com salgados congelados e pão de queijo e trafegava na BR 262 com destino à cidade de Vitória.

Consta ainda dos autos, que na mesma data, por volta das 17:30 horas, na localidade de Biriricas, município de Viana/ES, os denunciados em comunhão de vontades entre si e com terceiros não identificados, subtraíram para si, mediante ameaça, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) e um aparelho celular, pertencentes às vítimas Maria de Fátima Wolkers Belshoff e Rafael José Belshoff.

Primeiro, alega o requerente que a sua tese de negativa de autoria, baseada principalmente no fato de as vítimas não terem reconhecido a sua pessoa e, de o coautor ter negado a sua participação, não foi enfrentada na sentença condenatória.

Ato contínuo, defende que o
quantum
sancionatório fixado em seu desfavor enseja a aplicação do regime semiaberto ou aberto para o início do cumprimento da reprimenda, bem como que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, porquanto, por não ter participado da empreitada criminosa, a culpabilidade e as consequências do delito não poderiam ser fundamentadas na violência praticada contra as vítimas.

A meu ver, melhor sorte não lhe assiste.

É que, analisando detidamente os autos, verifico que as arguições de insuficiência de provas do crime de roubo majorado e, de inidoneidade na fundamentação exarada a título de dosimetria da reprimenda, já foram, exaustivamente, debatidas no juízo de origem, bem como neste e. Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em decisão condenatória contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos.

Assim, não há como se acolher os pedidos de absolvição e redução da reprimenda, uma vez que, em verdade, pretende a defesa, sem trazer qualquer prova nova, rediscutir matéria já apreciada no juízo penal, em duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Segundo, pretende o peticionário a revisão do julgado, alegando, para tanto, erro na fixação do regime carcerário, tendo em vista que em função das circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto ou aberto.

Sem razão.

Como cediço, o abrandamento do regime prisional em sede de revisão criminal é medida excepcional e somente se mostra cabível quando houver patente erro técnico ou injustiça na sua fixação.

Inobstante o esforço do peticionário, a dosimetria da pena realizada pelo Dr. Juiz singular se encontra amparada pela legislação e pela jurisprudência, não merecendo, portanto, qualquer reforma o que, inclusive, já foi confirmado por este e. Tribunal de Justiça em sede de apelação criminal.

Logo, como a pena definitiva foi fixada no patamar de 08 (anos) e 09 (nove) meses de reclusão, resta claro que o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal, de fato, deve ser o fechado, nos moldes em que já se encontra o pronunciamento judicial do Juízo de Primeiro Grau.

Ante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.